Tribunal: TCU
Processo: 026.741/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial instaurada em razão da omissãono dever de prestar contas de recursos recebidos por força do termo de compromisso que tinha por objeto a construção de módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Ademar Pinto Rosa contra o Acórdão 6330/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.2.1. reduzir o débito imputado ao sr. Ademar Pinto Rosa (XXX.343.625-XX) por meio do subitem 9.1 do Acórdão 6330/2020-TCU-Primeira Câmara , fixando-o em R$ 37.829,97 (data-base: 5/12/2012); 9.2.2. reduzir a multa aplicada ao sr. Ademar Pinto Rosa (XXX.343.625-XX) por meio do subitem 9.2 do Acórdão 6330/2020-TCU-Primeira Câmara , fixando-a em R$ 6.000,00; 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Funasa e à Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA.